Tribunal: TJDFT
Processo: 0023267-37.2011.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REVELIA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os pais, decorrente do poder familiar, sustentar, na proporção dos seus recursos, os filhos menores.
2. Conforme o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
3. A ausência de comprovação de maior capacidade contributiva do genitor, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade inviabiliza o aumento do pensionamento alimentar pleiteado pelos apelantes.
4. A existência da revelia do réu não leva ao automático reconhecimento do pedido, eis que não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação das alegações trazidas pela parte com a comprovação da existência do seu direito.
5. Recurso conhecido e desprovido.